Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-39.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP QUANDO A AUTORIA É COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3. REGIME SEMIABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu o réu como autor de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal), consistente na tentativa de subtração de uma televisão de 42 polegadas de uma sorveteria, mediante rompimento de obstáculo e escalada, durante o repouso noturno, frustrada pela intervenção policial. O juízo de origem aplicou a pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 dias-multa. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação, diante da alegada nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP;(ii) examinar a adequação da dosimetria da pena, inclusive quanto ao regime inicial e à possibilidade de substituição por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suficiência probatória da autoria e da materialidade está comprovada por depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais que presenciaram o fato, bem como pelos registros fotográficos e autos de apreensão, que demonstram o rompimento de obstáculo e a tentativa de subtração.
4. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal é afastada, pois o acusado foi surpreendido em flagrante, saindo do local dos fatos, e sua identificação resultou da própria ação policial, não havendo dependência do procedimento formal do art. 226 do CPP.
5. A conduta se amolda ao tipo penal do art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal, configurando tentativa de furto qualificado, ante o iter criminis percorrido e a frustração da subtração por circunstâncias alheias à vontade do agente.
6. A sentença observou corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal ao valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal.
7. Reconhecida a reincidência, manteve-se a fração de aumento de 1/6 na segunda fase, e a causa de diminuição da tentativa foi corretamente aplicada na fração de 1/3, diante da proximidade da consumação.
8. O regime inicial semiaberto é adequado em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, por ausência dos requisitos do art. 44 do Código Penal, diante da reincidência e das circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP não gera nulidade quando a autoria é comprovada por outros elementos de prova idôneos.
2. A tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada se configura quando o agente inicia a execução, mas não consuma o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
3. A reincidência e as circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal justificam a fixação do regime inicial semiaberto e afastam a substituição por penas restritivas de direitos.